Tribunal: TJDFT
Processo: 0709791-50.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-14

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que impôs ao réu a pena de 2 meses e 4 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito de ameaça (artigo 147, caput, do Código Penal), em contexto de violência doméstica e familiar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em definir se há provas suficientes de autoria e materialidade para a condenação pelo crime de ameaça descrito na denúncia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria delitivas estão demonstradas por boletim de ocorrência e prova oral, sobretudo pelos depoimentos firmes e coerentes da vítima.
4. O crime de ameaça tem natureza formal e se consuma com o conhecimento da vítima da promessa de mal injusto e grave, sendo irrelevante a intenção do agente ou o cumprimento da ameaça.
5. Em delitos praticados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância, sobretudo quando firme, coerente e corroborada por outros elementos probatórios.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.340/2006, artigo 5o, II; Código Penal, artigos 59, 61, II, “f”, 147; Código de Processo Penal, artigo 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1949634, 0701987-92.2023.8.07.0021, Rel. J.J. Costa Carvalho, 2a Turma Criminal, julgado em 28/11/2024; Acórdão 1949053, 0701060-86.2023.8.07.0002, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, julgado em 28/11/2024.